Tribunal: TJSP
Processo: 2158304-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Criminal – Pedido executório – Via eleita inadequada – O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio – Matéria a ser discutida em sede de Agravo em Execução – Exegese do artigo 197 da Lei no 7.210/84 – Contudo, em virtude da pandemia COVID – 19, análise da soltura do paciente – Não cabimento - Ordem denegada.